Tribunal: TJDFT
Processo: 0744048-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO EM CÁLCULOS DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. SIMULTANEIDADE DE RECURSOS. AGRAVO EM EXECUÇÃO EM TRÂMITE. NÃO CONHECIMENTO.
I – Verificado que o recurso cabível para a impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal é o Agravo em Execução, inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ainda mais quando o recurso cabível já foi interposto.
II - A interposição de agravo em execução contra a decisão que revogou a progressão de regime ao paciente configura a via processual adequada, inviabilizando o conhecimento da impetração pela aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III - A revogação da decisão que concedeu a progressão de regime devidamente fundamentada na identificação de erro material nos cálculos da pena, com nova previsão de preenchimento do requisito objetivo para progressão, conforme informado pela autoridade coatora, o que afasta alegação de teratologia, constrangimento ilegal flagrante ou abuso de poder e concessão da ordem de ofício.
IV - Questões relativas à unificação de penas, homologação de remissões e detrações são próprias da esfera de execução penal, devendo ser analisadas no âmbito do agravo em execução, que permite avaliação aprofundada das provas e documentos.
V – Habeas Corpus não conhecido.